Tribunal: TJPA
Processo: 0007011-93.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007011-93.2018.8.14.0031

APELANTE: ELIZABETH BARARUA DA SILVA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA MEDIDA QUE SUSPENDEU O DECRETO DE CONVOCAÇÃO DA CANDIDATA E POSTERIORMENTE PROCEDEU NOVA CONVOCAÇÃO SEM FAZER MENÇÃO A POSSE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO DE CONVOCAÇÃO SUJEITO AO CONTROLE INTERNO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO. CANDIDATA QUE SEQUER CHEGOU A SER NOMEADA, NÃO HAVENDO QUE FALAR EM ATO JURÍDICO PERFEITO, ESTANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE SUA PRERROGATIVA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação Cível nº 0007011-93.2018.8.14.0031.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº 0007011-93.2018.8.14.0031
impetrado por
ELIZABETH BARARUA DA SILVA
, contra ato do
PREFEITO DE MOJU.

Consta dos autos que a impetrante prestou concurso público
para o cargo
de Professor licenciado em Pedagogia
,

realizado pela Prefeitura Municipal de Moju, conforme edital nº 001/2016, sendo aprovada em cadastro de reserva e convocada para entrega de documentos e nomeação em 27/06/2018, por meio do Decreto Municipal nº 024/2018.

Ocorre que a convocação teria sido suspensa pelo Ato Administrativo nº 001/2018, antes que a Impetrante pudesse entregar a documentação para nomeação.

Posteriormente, aberto novo prazo para entrega de documentos em 10/08/2018, através do Decreto nº 053/2018, o novo decreto não teria feito menção à nomeação.

Argumenta que o ato que a suspendeu, quando já havia sido convocada para nomeação, foi no mínimo ilegal, bem como, violou os princípios da legalidade, moralidade e segurança jurídica.

Requereu a anulação do ato impugnado e a garantia de convocação para nomeação antes do exaurimento do certame.

Em apreciação ao
mandamus,
o magistrado
a quo
indeferiu os pedidos, denegando a segurança pleiteada.

Face a sentença, a impetrante interpôs a presente Apelação Cível, reiterando os termos aduzidos na inicial.

Argumentou que o Ato Administrativo nº 001/2018 não poderia ter suspenso o Decreto Municipal nº 024/2018, por tratar-se de ato de hierarquia inferior, pelo que todos os atos posteriores, inclusive o Decreto nº 053/2018, seria inválido, devendo ser mantidos os efeitos do Decreto Municipal nº 024/2018, em especial no que se refere à nomeação dos candidatos convocados.

Ademais, aduz que a Municipalidade conta com um grande número de servidores contratados, pelo que restaria configurada a preterição que enseja o direito subjetivo à nomeação. Nesses termos, requer o provimento do apelo

Requereu provimento ao recurso para que a sentença de piso seja integralmente reformada, no sentido de reconhecer a ilegalidade do ato administrativo 001/2018, bem como, dos decretos 053/2018 e 068/2018, para que sejam recepcionados os atos do decreto 024/2018 para a realização da nomeação da apelante.

Apresentadas Contrarrazões, o ente municipal refutou as alegações tecidas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Observados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, e passo a apreciá-lo.

Compulsando os autos, verifico que, a recorrente foi convocada para “apresentação de documentação e consequente nomeação” por meio do Decreto Municipal nº 024/2018, posteriormente, foi emitido Ato Administrativo nº 001/2018 pela Secretaria Municipal de Administração após troca de troca de gestão municipal, determinando a suspensão do Decreto nº 024/2018 e do Decreto nº 021/2018, pelo período de 11/07/2018 a 10/08/2018, suspendendo, também, todos os demais atos relativos ao Concurso nº 001/2016.

Por conseguinte, realizada
reunião entre o Ministério Público, representantes da Administração Pública, e representantes dos candidatos

convocados, restou

acordado que os candidatos convocados pelo Decreto nº 024/2018, que ainda não tivessem

entregado a documentação antes da sua suspensão, deveriam aguardar nova convocação
.

Convocação esta
realizada através do Decreto Municipal nº 053/2018 que, enumerou diversas irregularidades na convocação dos candidatos em cadastro de reserva, e a necessidade de reestruturação do quadro de cargos públicos para que houvesse, efetivamente, vagas a serem preenchidas.

Dito isso, é certo que diante de indício de ilegalidade, é dever da Administração Pública anular o ato administrativo viciado, na forma prevista no enunciado da Súmula 473 do E. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:

"A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial".

Salienta-se que não há necessidade de prévia instauração de processo administrativo para apuração de eventuais vícios e expedição do ato de revogação do concurso público, posto que a apelante tão somente foi convocada, apresentando documentos e confirmando sua
intenção em assumir o cargo público, sem que tenha sido nomeada para este.

Na hipótese, a convocação dos candidatos aprovados no concurso público em cadastro de reserva, o qual, posteriormente, foi revogado, não gerou efeitos concretos a atingir a esfera de direitos da recorrente, não havendo, portanto, que se falar em direito adquirido à nomeação.

Ademais, n
o que se refere a alegação de ilegalidade da suspensão do Decreto nº 024/2018

por meio de Ato Administrativo, como bem mencionou o
parquet
em sua manifestação, em que pese o Ato Administrativo ser hierarquicamente

inferior ao Decreto, há a possibilidade de convalidação dos atos administrativos.

Assim, sendo possível convalidar, o ato terá que ser convalidado, como consequência do princípio da segurança jurídica.

Por tanto, por todas as razões expostas, não vislumbro ilegalidade nos atos administrativos questionados, visto que praticados sob a autotutela administrativa, não restando evidenciado o direito líquido e certo alegado pela Apelante.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação lançada.

P.R.I.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/06/2024